Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS. ELEMENTO AUTÔNOMO E IDÔNEO DE CORROBORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PROVA INDIRETA FRÁGIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto.
1.1. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (CPP, art. 155).
2. A condenação por crimes contra a dignidade sexual exige prova segura da materialidade e da autoria, sendo insuficiente a mera narrativa da vítima desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes.
3. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sua força probatória não é absoluta. Deve ser examinada quanto à coerência interna e à compatibilidade com outros elementos dos autos.
4. A condenação fundada exclusivamente no relato da vítima, sem prova material, sem testemunha presencial e sem qualquer elemento autônomo de corroboração, especialmente diante de contradições relevantes entre os depoimentos prestados, não satisfaz o padrão probatório exigido no processo penal.
5. As inconsistências entre os relatos da vítima e de sua mãe, somadas à inexistência de laudo pericial comprobatório de violência compatível com os fatos narrados e à completa ausência de testemunhas presenciais, evidenciam a fragilidade do conjunto probatório.
6. A jurisprudência veda a utilização de testemunhos indiretos como prova exclusiva para condenação, exigindo-se elementos probatórios convergentes e idôneos que sustentem a versão acusatória.
7. A prova indireta limita-se ao “ouvir-dizer”, insuficiente para sustentar decreto condenatório em hipóteses de elevada gravidade penal.
8. Diante da dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e sobre a autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
9. Recurso conhecido e provido para absolver o réu (CPP, art. 386, inciso VII).